Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710012-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON MOREIRA CORRENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ROBSON MOREIRA CORRENTE, contra decisão desta Presidência (ID 41563131), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF- Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões ID 44961769. Em detida análise dos autos e considerando as recentes decisões proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca do enquadramento da tese sedimentada no Tema 792, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41050692 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792). 1.1. Do entendimento firmado pela Suprema Corte sob o Tema 792, extrai-se a conclusão de que a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve observar o regramento vigente à época da constituição do título executivo judicial, não sendo possível a aplicação de normas editadas posteriormente. 1.2. Tendo em vista que, na data do transido em julgado da sentença objeto de cumprimento, estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, todos da Constituição Federal, afirmando ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. IV – Publicada a presente decisão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 43556914, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029